Tribunal: STF
Processo: HC 256085
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 941.131/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do habeas corpus sob o fundamento de que a matéria já havia sido suscitada em recurso especial, violando o princípio da unirrecorribilidade das decisões.



    II. Questão em discussão



    2. A discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido quando a matéria já foi objeto de recurso especial, em violação do princípio da unirrecorribilidade.



    3. Outro ponto é saber se, uma vez transitado em julgado o processo principal, a violação do princípio da unirrecorribilidade se mantém.



     III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade.



    5. O trânsito em julgado do processo principal, em momento posterior à impetração do habeas corpus, não sana o vício de conhecimento do writ  impetrado contra o acórdão de segundo grau, em violação do princípio da unirrecorribilidade.



    6. A coisa julgada, que torna a condenação originária definitiva, agrega outro óbice à cognição do pedido, pois, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: 1. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. 2. O trânsito em julgado do processo principal, em data posterior à impetração do writ, não tem o condão de sanar o vício de conhecimento (doc. 5).



    Nesta impetração, busca-se:



    a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou



    b) A concessão da medida liminar acima pleiteada, comunicando-se à autoridade coatora para dar cumprimento à r. decisão, com a expedição de alvará de soltura; e



    c) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja declarada a nulidade do processo desde o início, em razão da violação de domicílio praticada pelos policiais, ou para que sejam reduzidas as penas fixadas, com o consequente abrandamento do regime inicial executório e a substituição da pena privativa de liberdade por pena(s) restritiva(s) de direito(s). (Doc. 1, p. 38).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Inicialmente, registro que, em consulta ao site do STJ, verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 7/3/2025 (Agravo em Recurso Especial 2.825.733/SP). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ manteve o não conhecimento do Habeas Corpus 941.131/SP, nos seguintes termos:



    Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico que a irresignação não prospera.



    A decisão agravada restou fundamentada nos seguintes termos:



    Não é passível de conhecimento a impetração.



    A matéria tratada neste writ foi ventilada perante esta Corte Superior pela via recursal, no bojo do AResp n. 2825733/SP.



    Sobre o tema, o entendimento desta Corte é de que "[e]m atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já suscitadas em recurso especial [...]" (AgRg no HC n. 573.510/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 3/8/2020).



    Observe-se que "[o] habeas corpus é incognoscível, pois a referida ação constitucional não pode ser utilizada para a superação de óbices relacionados ao juízo de admissibilidade de recurso especial e extraordinário" (AgRg no HC n.  892.946/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).



    Ademais, não há que se falar em ilegalidade flagrante apta a superar o óbice em questão - tanto que não concedido de ofício quando da apreciação recursal mencionada, nem concedido o pedido liminar nestes autos.



    Com relação à entrada no domicílio, consta do acórdão (fl. 207):



    No caso concreto, os policiais civis receberam denúncia anônima (fls. 24/25) de que em uma mata existente nas imediações do imóvel em que foi preso em flagrante o réu estava havendo a comercialização de drogas. Diante disso, os agentes públicos se dirigiram até ao local indicado, momento em que, após a realização de “campana”, notaram três indivíduos realizando comércio de drogas, entrando e saindo de uma residência próxima, bem como atendendo pessoas que lá chegavam para adquirir drogas. Diante disso, ao tentarem realizar a abordagem dos indivíduos, dois deles se evadiram para a mata e o réu para o interior do imóvel. A porta estava aberta, motivo pelo qual os policiais adentraram o local e visualizaram LEANDRO sentado no sofá, com uma bolsa em mãos, cujo interior estava 24 porções de “maconha” e 64 eppendorfs de cocaína.



    Ante tal panorama, a justa causa para o ingresso dos policiais na residência se fazia presente, derivando do imperativo de ordem pública de pôr fim à prática de grave crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas).



    Com relação à dosimetria da pena, também não se verifica flagrante ilegalidade, notadamente, diante da majoração da pena base e afastamento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 pelos maus antecedentes.



    Nesse contexto, reitero a decisão a fls. 216/217:



    Verifica-se, portanto, que a decisão combatida pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



     Observa-se que os mesmos pedidos defensivos foram ventilados em sede de recurso especial.



    A fim de afastar a incidência da unirrecorribilidade, o  recorrente junta aos autos decisão de minha relatoria, proferida no AREsp n. 2825733 /SP, que não conheceu do agravo em recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182/STJ (fl. 360/363).



    Todavia, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o posterior julgamento do recurso próprio não afasta a violação da unirrecorribilidade que fundamentou o não conhecimento do writ.



    [...] 



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 5 — grifos no original).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator